Tribunal: TJBA
Processo: 0587130-94.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0587130-94.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WINDISON CRUZ MORAES Advogado(s): SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Advogado(s):POLIANA LOBO E LEITE ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA DO APELANTE. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO PROVIMENTO. A validade do cancelamento do plano de saúde observa os ditames do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98: Restou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos para cancelamento do plano: inadimplência do apelante e notificação para pagamento(ids 72592203 e 72592204 ). O apelante, por sua, vez, não se desincumbiu do ônus de desconstituir as alegações da apelada; ao contrário, afirmou que deixou de pagar o plano de saúde porque ficou desempregado. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0587130-94.2016.805.0001, em que figura como apelante WINDISON CRUZ MORAES e apelada FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.